Tribunal: TJSP
Processo: 2321094-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento do pedido liminar de arresto cautelar. Insurgência do credor. Desacolhimento.
Decisão proferida antes da citação. Prematuridade da medida. Necessidade de observância dos pressupostos dos artigos 133 a 136 do CPC. Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados. Ausência, no caso, das condições legais para a concessão da liminar

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento do pedido liminar de arresto cautelar. Insurgência do credor. Desacolhimento.
Decisão proferida antes da citação. Prematuridade da medida. Necessidade de observância dos pressupostos dos artigos 133 a 136 do CPC. Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados. Ausência, no caso, das condições legais para a concessão da liminar de arresto, que constitui medida excepcional. Não demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial ou de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.